Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE BOLETO NÃO EFETIVADA PELO CAIXA ELETRÔNICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se que a peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Assim, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
3. O art. 6o, VIII, do CDC, a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório.
4. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
5. O compulsar dos autos evidencia que a autora, em 04/06/2019, dirigiu-se a Agência 3603 na UNB – Universidade de Brasília e efetuou vários pagamentos, no terminal eletrônico, cujos vencimentos eram até o dia 10 do mês em curso, com descontos; que dentre os pagamentos, 07 (sete) boletos emitidos pelo Banco de Brasília S/A., tinham como beneficiário o Condomínio Residencial Alameda dos Eucaliptos II, todos com vencimento para 10/06/2019; que os boletos foram lidos pela máquina de autoatendimento e cadastrados sob os números 060409 até 060415; que dos 07 pagamentos cadastrados, 05 (cinco) foram efetivamente pagos, e 02 (dois), os de registro 060413 e 060414, foram considerados pela máquina como “pagamento agendado”; que em 22/07/2019 a requerente foi colhida de surpresa, com uma mensagem via e-mail da Rescon – Administração de Condomínio Ltda, que é a administradora do Condomínio Residencial Alameda dos Eucaliptos II, informando da existência de débitos dos apartamentos 301 e 503 do Bloco B, ambos de propriedade da requerente; que restou constatado que a cobrança era referente aos dois agendamentos efetuados pela máquina de autoatendimento em 04/06/2019; que a autora precisou desembolsar R$ 1.213,59 além do valor originário da dívida, em razão do atraso no pagamento.
6. O banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que a demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela não quitação dos dois boletos ventilados, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.
7. Embora o banco réu insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços e culpa da vítima, não logrou êxito em comprovar tais alegações.
8. Assim, diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora possui direito à indenização material correspondente ao valor que precisou pagar a mais em razão do atraso no pagamento dos boletos (R$ 1.213,59).
9. Destaca-se que, ao contrário do que consta no recurso da instituição financeira, os juros de mora foram fixados a contar da citação, em atenção aos ditames do art. 405 do Código Civil.
10. Não obstante, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora, mostrando-se inapta a acarretar danos morais. No caso concreto, não foram acostados quaisquer comprovantes que indicassem a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou a comprovação de que ela teria suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela instituição financeira ré/recorrente.
11. Tais os fundamentos, conheço do recurso e dou parcial provimento para não acolher o pedido de condenação da parte ré no pagamento de danos morais. Mantida a sentença em seus demais termos.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.